Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-87.2020.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda de imóvel. Inadimplência. Revelia. Sentença de procedência. Pretensão da autora de parcial reforma para o perdimento pela ré das parcelas pagas. IMPOSSIBILIDADE: Considerando as particularidades do caso em análise, é descabido o perdimento integral das parcelas pagas. Das 300 parcelas, a apelada ficou

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Compromisso de compra e venda de imóvel. Inadimplência. Revelia. Sentença de procedência. Pretensão da autora de parcial reforma para o perdimento pela ré das parcelas pagas. IMPOSSIBILIDADE: Considerando as particularidades do caso em análise, é descabido o perdimento integral das parcelas pagas. Das 300 parcelas, a apelada ficou inadimplente com relação a 26 apenas. Foi determinado o pagamento de aluguel como forma de indenização pelo uso do imóvel, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

BENFEITORIAS. Insurgência da apelante contra o pagamento de indenização por benfeitorias feitas. NÃO CONHECIMENTO: A pretensão recursal não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse, porque o Juízo não condenou a apelante ao pagamento de indenização. Constou da sentença ser descabida a indenização por benfeitorias, bem como inexistir prova nos autos da realização de eventuais benfeitorias.

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.